Tribunal: STF
Processo: HC 148114
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA PARA A REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA APERFEIÇOADA EM MOMENTO ANTERIOR À CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A interposição de recurso extraordinário inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.